Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008548-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO –
DECISÃO INDEFERINDO A OITIVA DE TESTEMUNHA EXCLUSIVA DA DEFESA E DESIGNANDO
SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA

–
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– TESTEMUNHA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE – EFETIVA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL CUJA PRODUÇÃO SE PRETENDIA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA – GARANTIA AO COMPARECIMENTO DO RÉU À SESSÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PRECEDENTES – DICÇÃO DO ART. 185 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o indeferimento do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo estabelecido, por si só, não implica cerceamento de defesa, quando referido pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado – tal como ocorre
in casu,
hipótese que não se concluiu pela imprescindibilidade da mencionada oitiva
.

2.

Em harmonia com precedentes,

não há falar em constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no CPP, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo peculiaridade no caso dos autos embasando a decisão adotada pelo d. juízo
a quo
.

IMPETRANTE:

DR. WAGNER SANTOS COSTA

PACIENTE:

MIKAEL VELOZO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
indeferiu tanto a oitiva de uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, bem como a presença física do paciente na sessão plenária de seu julgamento pelo Tribunal do Júri
,
no bojo da ação penal n.o 1001683-66.2022.8.11.0078 (PJe), em que pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
[art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP].

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a existência de
cerceamento defensivo
enfrentado pelo paciente no bojo da mencionada ação penal, uma vez que os primados da
busca da verdade real e plenitude de defesa
estariam tolhidos, diante da negativa apresentada para a oitiva de uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa – nem mesmo a título de testemunha do juízo, assim, como ao impedir o comparecimento presencial do réu ao seu julgamento.

Assim, o impetrante, reputando arbitrária e desfundamentada a respectiva decisão indeferiu os mencionados pleitos defensivos, externa intelecção reafirmando o prejuízo suportado pelo paciente.

Diante de tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de ser
deferida a indicação das testemunhas arroladas pela defesa

para oitiva no plenário do júri
assim como
o direito de o paciente comparecer presencialmente na mencionada solenidade
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do
mandamus
veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 164975182 e ID 164975189.

Distribuídos os autos inicialmente por sorteio ao
Exmo. Des. Paulo da Cunha
, fora sugerida a existência de prevenção deste Relator (ID 164978183) quando então vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar, a qual restou
indeferida
(ID 165205190).

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 165370696.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 166962194).

Posteriormente, o impetrante apresentou petição no ID 167270691, reiterando os argumentos já expostos na inicial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
MIKAEL VELOZO LIMA
foi pronunciado nos autos da
Ação Penal n.o
1001683-66.2022.8.11.0078, como incurso na pena do art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

À vista da decisão juntada sob o ID 164975184, em 14/03/2023 o d. magistrado singular designou a sessão plenária do Tribunal do Júri para
26/05/2023
, com a determinação para a sua ocorrência de
forma híbrida
, ou seja, com a presença física dos auxiliares e servidores da Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e dos jurados sorteados, mas com a oitiva das testemunhas
que
não residem na Comarca e o interrogatório do réu a serem realizados pelo sistema de videoconferência.

Com efeito, em 20/03/2023 sobreveio nos autos a decisão vista no ID 164975186 indeferindo o rol de testemunhas apresentado pela defesa do ora paciente, tendo o d. juízo
a quo
apontado sua intempestividade; mas, ainda assim, oportunizou manifestação do
Parquet
, sobre eventual concordância com a oitiva destas.

Em 21/03/2023, a defesa do acusado peticionou nos autos originários, pugnando, em linhas gerais, pela participação do réu de forma presencial na solenidade do júri, bem como que a única testemunha exclusiva da defesa fosse oitivada, ao menos como testemunha do juízo.

Os respectivos pleitos foram indeferidos, com a decisão vista no ID 164975189, exarada em
03/04/2023
, mantendo o entendimento de que
a testemunha exclusiva da defesa fora apresentada de modo extemporâneo
, ao passo que seria
inviável a escolta do paciente para ser interrogado na cidade de Sapezal/MT, porquanto preso em unidade prisional em comarca diversa
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

À vista do relatado, insurge-se o impetrante alegando que tais indeferimentos, além de estarem lastreados em argumentos inidôneos, configuram evidente cerceamento de defesa, a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Todavia,
a pretensão mandamental não merece guarida
, porquanto, a meu ver,
o ato judicial em questão não implica em ofensa ou cerceamento à plenitude de defesa do réu, tal qual aventado na inicial
.

E assim considero porque,
a respeito do indeferimento da oitiva da testemunha da defesa
, o entendimento firmado na jurisprudência pátria é no sentido de que o direito à prova não detém caráter absoluto, tanto que o Diploma Processual Penal prevê, de forma expressa em seu art. 422, “
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”
– destaquei
.

Assim, na linha intelectiva firmada nas Cortes Superiores,
“[...] 2. No termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências.
Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário.
[...].”
(STJ - AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Na hipótese, à vista do externado na decisão impugnada, aliada aos termos das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, e em consulta aos andamentos eletrônicos na ação penal correlata n.o 1001683-66.2022.8.11.0078, vê-se que a determinação do cumprimento do disposto no art. 422 do CPP data de
16/02/2023
, quando o ora paciente já era representado pelo ora impetrante –
Dr.
Wagner Santos Costa – OAB / GO 57.508,
mas
cuja defesa quedou-se inerte.

A isto, se sucedeu a decisão de 07/03/2023, determinando a intimação pessoal do réu; contudo, tal providência foi seguida de juntada de petição do ora impetrante em
08/03/2023
, reputando a cientificação do réu desnecessária, dada a atuação do mencionado patrono, quando então apresentou o rol de testemunhas, no qual inseria, com exclusividade a oitiva de
Eloaine Santos Silva.

Realizado tal retrospecto, o que exsurge do feito é que, além de arrolada de modo intempestivo, o d. juízo
a quo
explanou em seus informes que indeferiu a oitiva da mencionada testemunha sob viés de que:
“Como não houve comprovação da imprescindibilidade, a Acusação se manifestou pelo indeferimento da oitiva da Sra. ELOAINE SANTOS SILVA” sic
ID 165370696 – Pág. 3.

À vista disso, tenho por legal e idoneamente fundamentada a negativa judicial fustigada, porquanto em observância à regra insculpida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não sendo demais ressaltar, por oportuno, que a teor da jurisprudência pátria,
a motivação sucinta que permite a exata compreensão do
decisum
não se confunde com motivação inexistente
,
ex vi STJ – REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015
.

Por conseguinte, uma vez que devidamente motivado o indeferimento do rol apresentado extemporaneamente pelo patrono constituído,
descabe cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa
,
tampouco de violação ao princípio constitucional do contraditório
; não sendo demais acrescentar, nesse ponto, que consoante entendimento consolidado pelo c. STJ,
configura ônus da parte interessada demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir
, ex vi STJ – HC 272.094/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016
;
o que, aparentemente, não ocorreu no caso dos autos
.

Até mesmo porque, para concluir acerca de eventual indispensabilidade da oitiva testemunhal pugnada pelo causídico em primeira instância, seria necessário um amplo revolvimento da matéria fático-probatória do feito correlato por esta eg. Corte de Justiça, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DA TESTEMUNHA ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Assim, não se verifica cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido extemporâneo de testemunha, apresentado após a defesa prévia. Precedentes. 2
. Se as instâncias ordinárias asseveram a prescindibilidade da testemunha para o processo, em nada alterando a condenação do réu pelo crime de roubo, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida seria necessário uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Precedente.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 631.196/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) – destaquei.

Portanto, uma vez que a negativa judicial vergastada encontra-se lastreada em argumentos idôneos e que coadunam com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não há falar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, o que torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

Por sua vez, no que se refere à
negativa à presença física do réu na sessão de seu julgamento pelo Tribunal do Júri
, igualmente, não vejo prejuízo ao exercício de sua defesa.

Isso porque, depois de vivenciado o longo período pandêmico, e as mazelas que as limitações excepcionais implicaram, especificamente quanto ao ponto trazido pelo impetrante, é cediço que o interrogatório do réu e outros atos processuais por videoconferência são admitidos desde a entrada em vigor da Lei n.o 11.900/2009, e antes mesmo, já era prática admitida pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido foi o julgado pelo c.
STJ – RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017
e
AgRg no RHC n. 110.019/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019
, bem como por este e. Sodalício –
HC 1019170-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022
.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do Processo Penal, no art. 185, §2o, no art. 217 e no art. 222, §3o.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao acusado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida para atingir algumas finalidades, a qual, na hipótese dos autos foi destacada pelo d. juízo
a quo
, sob o viés da excepcionalidade de o réu estar custodiado na Penitenciária Central, nesta capital, ao passo que o feito tramita na comarca de Sapezal/MT, se tratando de
cidades distantes mais de 500 km (quinhentos quilômetros
).

Por entender pertinente, transcrevo o seguinte excerto das informações prestadas neste
writ
, dando conta da realidade apontada por aquele magistrado singular:

“[...] Quanto ao indeferimento do transporte para acompanhamento presencial do paciente em plenário, informo que a prática passou a ser adotada desde a última sessão plenária (ocorrida no dia 14.04.23), que inclusive foi elogiada pelo patrono que exerceu a defesa técnica do Réu na oportunidade.

A medida passou a ser adotada porque a Comarca de Sapezal/MT é distante da capital (aproximadamente 500 km).

Inobstante existir cadeia pública em Campo Novo dos Parecis/MT, a medida sobrecarrega demasiadamente o erário e exige grande mobilização das forças de segurança não só dos presídios, como de Sapezal, que promove a segurança na Câmara dos Vereadores e em todos os julgamentos pelo Tribunal do Júri, uma vez que o Fórum da Comarca não possui plenário. [...].” sic
ID 165370696 - Pág. 3.

Aliás, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP é expresso ao dizer que "
(...) será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código"
, que remete, dentre outros regramentos, a viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

Com isso, inexistem razões para tanta discussão acerca da possibilidade de a sessão plenária ocorrer sem a presença física do acusado, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que se fará presente mediante o sistema de videoconferência.

Portanto, não verifico a existência de motivos para impedir que a sessão plenária do Júri ocorra de forma híbrida, tal qual determinado pela d. autoridade acoimada de coatora, mesmo porque esta medida atende os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade processual, sem perder de vista a ampla defesa e o contraditório, a inviabilizar a
pretensão defensiva no presente
writ
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MIKAEL VELOZO LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023